Tribunal: TJMT
Processo: 1044400-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044400-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA - CNPJ: 08.044.056/0001-50 (AGRAVANTE), EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 13.552.152/0001-49 (AGRAVADO), VILMAR JOSE BERTE - CPF: 419.992.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1044400-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.

AGRAVADO:
EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI – EPP.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE CONTA ESCROW. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AFETAÇÃO PATRIMONIAL. COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES. PENHORABILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados em conta bancária da executada e determinou a conversão em penhora da indisponibilidade de cotas de Fundo de Investimento em Participações de titularidade do corréu. Os agravantes sustentam que o numerário estaria depositado em conta vinculada do tipo escrow, juridicamente afetada a contrato firmado com terceiro, e que as cotas do fundo possuem baixa liquidez, requerendo a substituição da constrição por incidência apenas sobre rendimentos futuros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se valores depositados em alegada conta escrow, vinculada contratualmente a terceiro, podem ser considerados patrimônio afetado imune à penhora, ainda que ausente comprovação documental da segregação jurídica; e (ii) saber se a penhora de cotas de Fundo de Investimento em Participações deve ser afastada em razão de sua baixa liquidez, à luz do princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir

3. O art. 789 do CPC estabelece a regra da responsabilidade patrimonial ampla do devedor, sujeitando todos os seus bens presentes e futuros à satisfação do crédito, ressalvadas as hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, de interpretação restritiva.

A alegação de existência de conta escrow não se enquadra, por si, em hipótese legal de impenhorabilidade. A exclusão do numerário da esfera patrimonial do executado exige prova robusta da efetiva afetação jurídica, com demonstração da estrutura contratual, da eventual cessão fiduciária ou da transferência de titularidade, bem como da correspondência entre os valores bloqueados e o montante supostamente vinculado.

Ausente a juntada do contrato integral, de cláusulas de segregação patrimonial e de extratos que comprovem a vinculação específica dos valores constritos, não se desincumbiram os agravantes do ônus previsto no art. 373, I, do CPC. A autonomia privada não tem aptidão para criar, por convenção, nova hipótese de impenhorabilidade oponível a terceiro credor.

As cotas de Fundo de Investimento em Participações qualificam-se como valores mobiliários e inserem-se na ordem preferencial do art. 835, III e IX, do CPC, sendo passíveis de penhora. A baixa liquidez do ativo constitui circunstância a ser considerada na fase expropriatória, não afastando a constrição.

O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, não autoriza a substituição do bem penhorado sem demonstração de meio igualmente eficaz e menos gravoso para a satisfação do crédito, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera alegação de existência de conta vinculada do tipo escrow, desacompanhada de prova da efetiva afetação jurídica e da segregação patrimonial dos valores bloqueados, não afasta a incidência da regra da responsabilidade patrimonial do art. 789 do CPC. 2. Cotas de Fundo de Investimento em Participações são passíveis de penhora, e a alegada baixa liquidez do ativo não autoriza, por si só, a substituição da constrição com fundamento no art. 805 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 789, 805, 833 e 835.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1044400-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.

AGRAVADO:
EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI – EPP.

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA. e VILMAR JOSÉ BERTÉ
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1017074-46.2020.8.11.0041, ajuizada por
WEST MAQ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
,
que indeferiu o pedido de levantamento da constrição realizada sobre valores existentes em conta bancária de titularidade da primeira agravante, REPLANTAR, e determinou a conversão em penhora da indisponibilidade de cotas do fundo de investimento de titularidade do segundo agravante, VILMAR.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma, que os valores bloqueados judicialmente estão depositados em conta vinculada de natureza
escrow account
, instituída contratualmente entre a primeira agravante e a empresa terceira COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., no contexto de uma relação comercial de elevado vulto.

Alegam que os recursos ali existentes não integram o patrimônio disponível da executada, por estarem afetados à finalidade de cumprimento de obrigações assumidas contratualmente, estando sob a guarda fiduciária da instituição depositária (Itaú Unibanco S.A.), que atuaria como terceiro neutro vinculado aos termos do contrato de fornecimento de biomassa celebrado com a mencionada empresa.

Defendem, com base nessa configuração, que haveria um caráter jurídico de patrimônio de afetação, tornando os valores impenhoráveis no contexto da presente execução. Invocam, para tanto, julgados recentes oriundos do Tribunal de Justiça de São Paulo, que teriam reconhecido a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta vinculada com características análogas, inclusive diante da previsão contratual de cláusula resolutiva dependente de condições específicas para liberação dos valores.

Paralelamente, quanto à constrição de cotas do Fundo de Investimento em Participações "BTG PACTUAL ENERGY DEBT FIP INFRAESTRUTURA", de titularidade do segundo agravante, alegam que se trata de ativo de baixa liquidez e de difícil conversão em pecúnia, cuja expropriação forçada implicaria prejuízo desproporcional, contrariando o princípio da menor onerosidade da execução. Requerem, assim, a substituição da penhora sobre as cotas pela constrição apenas de direitos e eventuais rendimentos futuros, nos termos do art. 861 do Código de Processo Civil.

Diante desses fundamentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, obstando o levantamento dos valores constritos, até o julgamento definitivo do presente agravo.

Antecipação da tutela recursal deferida por meio da decisão de id. 339228421.

Contrarrazões apresentadas pela desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto no bojo de execução de título extrajudicial, no qual se discute a legalidade de constrições patrimoniais efetivadas por meio do sistema SISBAJUD, especificamente sobre numerário bloqueado em conta bancária da executada REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA. e sobre cotas de Fundo de Investimento em Participações (FIP) de titularidade do executado VILMAR JOSÉ BERTÉ.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno de dois eixos centrais: de um lado, a alegação de que o numerário bloqueado estaria depositado em conta do tipo “escrow”, vinculada a contrato firmado com terceiro, configurando, segundo sustentado, patrimônio afetado e juridicamente indisponível à execução; de outro, a insurgência contra a penhora das cotas de fundo de investimento, sob o argumento de baixa liquidez e afronta ao princípio da menor onerosidade.

Os agravantes estruturam sua tese sob a premissa de que a conta indicada como “escrow account” constituiria instrumento negocial de garantia, por meio do qual valores seriam mantidos sob custódia de instituição financeira, com liberação condicionada ao cumprimento de obrigações contratuais perante a empresa COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

Argumentam que, enquanto não implementadas as condições contratuais, a executada deter-se-ia apenas expectativa de direito sobre o numerário, não integrando este sua esfera de livre disponibilidade. Sustentam, ainda, que a transferência judicial do valor implicaria inadimplemento contratual e risco à continuidade da atividade empresarial.

No tocante às cotas do FIP, afirmam que a natureza fechada do fundo e a inexistência de mercado secundário inviabilizariam expropriação eficiente, de modo que a constrição deveria limitar-se a rendimentos e direitos econômicos futuros.

O agravado, por sua vez, sustenta a inexistência de qualquer hipótese legal de impenhorabilidade, invocando o art. 833 do Código de Processo Civil, bem como a regra da responsabilidade patrimonial ampla prevista no art. 789 do mesmo diploma.

Argumenta, ademais, que os agravantes não comprovaram documentalmente a alegada vinculação contratual da conta, tampouco demonstraram que o valor bloqueado corresponderia a montante juridicamente afetado.

Postas as teses contrapostas, passa-se ao exame do mérito.

O regime jurídico da execução civil estrutura-se sobre o princípio da responsabilidade patrimonial, consagrado no art. 789 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Trata-se de norma de envergadura estruturante do sistema executivo, que estabelece como regra a sujeição universal do patrimônio do devedor à satisfação do crédito exequendo.

As restrições a essa regra encontram-se delineadas no art. 833 do CPC, que elenca hipóteses específicas de impenhorabilidade. Por sua natureza excepcional, tais hipóteses comportam interpretação restritiva, não se admitindo ampliação por analogia ou criação jurisprudencial de novas categorias de bens imunes à constrição sem respaldo normativo.

A tese dos agravantes não se fundamenta propriamente em hipótese expressa do art. 833 do CPC, mas na alegação de indisponibilidade jurídica decorrente de afetação contratual. Em termos dogmáticos, a discussão desloca-se do plano da impenhorabilidade legal para o plano da titularidade e disponibilidade patrimonial.

Todavia, para que se reconheça eventual exclusão patrimonial apta a afastar a incidência do art. 789 do CPC, é indispensável demonstração concreta e documental da alegada segregação jurídica.

Não basta a invocação abstrata da existência de conta “escrow”; é necessária a comprovação da estrutura contratual que a instituiu, das cláusulas que disciplinam sua movimentação, da efetiva transferência de titularidade ou instituição de regime fiduciário e, sobretudo, da correspondência entre o valor bloqueado e aquele submetido à alegada afetação.

No caso concreto, verifica-se que a parte agravante não trouxe aos autos contrato integral da suposta conta vinculada, tampouco extratos bancários identificando formalmente o regime de segregação do numerário ou demonstrando a origem específica dos valores constritos. A alegação de que o montante bloqueado integra conta vinculada permaneceu desacompanhada de comprovação idônea.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte que alega fato constitutivo de seu direito o respectivo ônus probatório. A ausência de prova mínima impede o reconhecimento de regime excepcional de indisponibilidade patrimonial.

Ademais, ainda que se admita a existência de arranjo contratual entre particulares, a autonomia privada não possui o condão de criar, por si só, nova hipótese de impenhorabilidade oponível a terceiro credor, sobretudo quando ausente demonstração de cessão fiduciária formal ou transferência de titularidade que descaracterize a integração do numerário ao patrimônio do executado.

Dessa forma, inexistindo comprovação documental da alegada afetação patrimonial e não se enquadrando o caso nas hipóteses do art. 833 do CPC, prevalece a regra do art. 789 do CPC, legitimando a constrição.

No que concerne às cotas do Fundo de Investimento em Participações, o art. 835 do CPC estabelece a ordem preferencial de penhora, incluindo expressamente “títulos e valores mobiliários” (inciso III) e “ações e quotas de sociedades simples e empresárias” (inciso IX). Cotas de fundo de investimento inserem-se no conceito de valores mobiliários, sendo, portanto, suscetíveis de penhora.

A alegação de baixa liquidez não afasta a penhorabilidade do ativo, constituindo circunstância relevante apenas na fase de expropriação. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, não autoriza a substituição automática do bem penhorado sem demonstração concreta de meio igualmente eficaz para satisfação do crédito. No caso, não se demonstrou que a penhora sobre rendimentos futuros seria suficiente e tempestiva para solver a dívida, nem que a constrição atual se revele excessiva ou ilegal.

Em tal contexto, não se identifica violação aos princípios que regem a execução, tampouco ilegalidade na decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026